Tribunal: TJSP
Processo: 2291162-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitara a tese de excesso de execução. Irresignação. Desacolhimento. Temática já refutada em anterior decisão contra a qual não houvera insurgência recursal no momento processual oportuno (art. 507 do CPC). Agravo desprovido.